Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, desde que atendidos os requisitos para tanto.
2. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo, dentre outros, se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (art. 3o, VII, Lei 8.009/1990).
3. Para que seja reconhecido o status de bem de família e a consequente impenhorabilidade do bem, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que os executados não possuem outros bens e que residem no referido imóvel. Trata-se de prova singela, bastando a juntada de certidões negativas de cartórios de imóveis, declaração de imposto de renda e outros documentos aptos a demonstrar que os executados residem no imóvel, tais como, contas de luz, água, gás, etc. Precedentes do TJDFT.
4. No caso, instaurada fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, foi decretada a penhora sobre imóvel de propriedade do executado/agravante, o qual não comprovou se cuidar de bem de família, a ponto de afastar a proteção conferida pela Lei 8.009/1990.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.